Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707672-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: CAN TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA, MARCOS DE MOURA MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de CAN TOUR VIAGENS E EVENTOS EIRELI - EPP, MARCOS DE MOURA MELO processo no 0722818-61.2022.8.07.0001, mediante a qual indeferiu a expedição de mandado de penhora em nome do executado. Eis o teor da decisão agravada (ID 150002078 dos autos de origem): "Anotei na presente data a citação do executado MARCOS DE MOURA MELO (ID140975502). I - Do executado citado MARCOS DE MOURA MELO Considerando que em diversos outros feitos têm havido reiterada ineficácia da penhora de bens móveis no endereço da parte executada, deixo de determinar a expedição do mandado respectivo. 1. Intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação ou indicação efetiva de bens, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 1.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. II - Do executado não citado CAN TOUR VIAGENS E EVENTOS EIRELI - EPP Prossiga a secretaria com as determinações abaixo. À Secretaria: 1. Verifique-se se esgotados todos os endereços conhecidos nos autos. Caso haja endereço não diligenciado, cite-se por carta AR/MP, nos termos do art. 829 do CPC, para que o executado, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, efetue o pagamento da dívida. 1.1. Também deve constar da citação a informação de que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, os quais devem ser oferecidos por advogado ou defensor público (art. 914 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 915 do CPC). 1.2. Faça-se constar ainda da citação a informação de que, no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 1.3. Intime-se também o executado de que deverá manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Não realizada a diligência com a informação "ausente três vezes" ou semelhante, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarcas contíguas, expeça-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça 1.5. Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, expeça-se carta precatória e, se for o caso, intime-se o exeqüente a promover seu cumprimento mediante o recolhimento das custas no Juízo deprecado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.6. Caso estejam esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a informar endereço não diligenciado para citação ou a postular a citação por edital, que nesta hipótese desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. Expeça-se o edital e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Decorrido o prazo do edital, do pagamento e de eventual interposição de embargos, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos.” Em suas razões recursais (ID44269821), o agravante defende que é cabível a penhora de bens, na residência do executado, para fins de satisfação da dívida. Colaciona diversos julgados em abono à sua tese. Entende, ainda, que o Juízo não pode simplesmente indeferir a medida, por presumir a sua ineficácia. Ao final do seu recurso, requer (ID 44269821, Pág. 8): “O PROVIMENTO DO RECURSO para reformar a decisão do juízo de primeiro grau e determinar expedição de mandado para que Oficial de Justiça se dirija à residência do executado, no endereço TRAVESSA SAIA VELHA LOTE 16 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA (SANTA MARIA) BRASÍLIA- CEP 72596-831 e penhore tantos bens quanto bastem para a satisfação da dívida, inclusive com determinação para arrombamento e utilização da força policial, se necessário.” Preparo em dobro identificado (ID 45449375 ao ID 45449378) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada MARCOS DE MOURA MELO, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Quanto à pessoa jurídica CAN TOUR VIAGENS E EVENTOS EIRELI - EPP , desnecessária a sua intimação porquanto não citada na instância de origem. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator